Tribunal: TJDFT
Processo: 0000950-03.2020.8.07.0013
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO DUPLO EFEITO. IMPROCEDÊNCIA. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL DEMONSTRADA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme o art. 215 do Estatuto de Criança e do Adolescente, a apelação, via de regra, deve ser apenas recebida no seu efeito devolutivo, uma vez que o menor reclama pronta atuação estatal, tendo em vista sua efetiva ressocialização e recuperação, bem como o caráter preventivo, pedagógico, protetor e disciplinador das medidas socioeducativas.
2. Incabível o afastamento da qualificadora do meio cruel, se as provas amealhadas, em especial os depoimentos judiciais das testemunhas policiais e o próprio laudo de exame cadavérico, denotam uma ação excessiva, caracterizada por múltiplas lesões no crânio e pescoço da vítima, o que lhe infligiu desnecessário sofrimento.
3. No que pese a confissão parcial acerca da prática do ato infracional, a gravidade, a violência e a insensibilidade denotadas na conduta do adolescente, cotejadas com o seu histórico infracional e com o seu quadro sociofamiliar, determinam a medida socioeducativa de internação.
4. Apelação conhecida e não provida.